Tribunal: TJPA
Processo: 0850705-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850705-06.2022.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO POPULAR. FISCALIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE CAMINHÕES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação popular ajuizada para compelir o Poder Público municipal a fiscalizar o tráfego de caminhões no Município de Belém, nos termos do Decreto nº 66.368/2011, com imposição de obrigação de fazer, multa diária e condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação, nos termos do art. 932 do CPC, com fundamento em jurisprudência dominante; (ii) estabelecer se a ação popular é via adequada para o controle de omissão administrativa relevante relacionada ao dever de fiscalização do trânsito, quando a omissão implica lesão à moralidade administrativa e ao patrimônio urbanístico; e (iii) determinar se devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados contra o ente público vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator pode decidir monocraticamente o recurso quando a solução adotada encontra amparo em jurisprudência dominante de tribunal superior, nos termos do art. 932 do CPC, e a alegação genérica de existência de particularidades do caso não afasta essa possibilidade.

A apreciação da controvérsia pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno supera eventual alegação de nulidade da decisão unipessoal, sem ofensa ao princípio da colegialidade.

A ação popular, interpretada à luz da Constituição de 1988, admite o controle de omissão administrativa ilícita quando haja afronta a dever jurídico específico e repercussão lesiva sobre a moralidade administrativa e o patrimônio urbanístico-ambiental.

A omissão do Poder Público na fiscalização do tráfego de caminhões, em contexto de comprometimento da mobilidade urbana, da segurança no trânsito e da organização racional do espaço viário, configura situação passível de controle por ação popular.

O conjunto probatório, inclusive à luz da manifestação ministerial, evidencia a ausência de comprovação de fiscalização efetiva pelo órgão municipal, bem como a persistência de omissão administrativa com efeitos atuais e renovados diariamente.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios decorre da sucumbência, inexistindo regra que afaste esse ônus na hipótese de procedência da ação popular contra a Administração.

A fixação dos honorários por arbitramento, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, mostra-se adequada quando o valor da causa é simbólico e o proveito econômico-social da demanda é inestimável, sobretudo diante da relevância coletiva e da complexidade da controvérsia.

A mera reiteração da tese de improcedência da ação, sem impugnação específica aos fundamentos da condenação sucumbencial, não autoriza a reforma do capítulo dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento monocrático do recurso é válido quando amparado em jurisprudência dominante, e eventual nulidade fica superada pelo exame da matéria no agravo interno pelo órgão colegiado. 2. A ação popular pode ser utilizada para controlar omissão administrativa ilícita quando a inércia estatal viola dever jurídico específico e causa lesão à moralidade administrativa e ao patrimônio urbanístico-ambiental. 3. A ausência de comprovação de fiscalização efetiva do tráfego urbano autoriza a manutenção de obrigação de fazer imposta ao ente público. 4. O ente público vencido em ação popular responde pelo pagamento de honorários advocatícios, os quais podem ser fixados por arbitramento quando o proveito econômico-social for inestimável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIII; CPC, arts. 85, §§ 8º e 8º-A, 927, III, 932, III, IV e V, e 1.021, § 2º; Lei nº 4.717/1965, art. 1º; Lei nº 7.347/1985, art. 3º; Decreto Municipal nº 66.368/2011.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.951.176/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2º Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sessão de julgamento presidida pela
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, nos autos da Apelação Cível nº 0850705-06.2022.8.14.0301, em face de decisão monocrática proferida pelo Relator, que negou provimento ao recurso de apelação do ente público, por entender que a sentença recorrida estaria em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria. O agravado é TIBURCIO BARROS DO NASCIMENTO.

Consta do recurso que a demanda originária consiste em ação popular ajuizada com o objetivo de compelir o Poder Público municipal a fiscalizar o tráfego de caminhões no Município de Belém, à luz do Decreto nº 66.368, de 31 de março de 2011, sob a alegação de omissão administrativa nessa atividade fiscalizatória. Segundo expõe o agravante, “versam os autos acerca de ação popular, visando a imposição de obrigação de fazer, atinente à fiscalização do tráfego de caminhões no âmbito do Município de Belém”, tendo o recorrido sustentado “que não existiria fiscalização por parte do Poder Público”, razão pela qual postulou a condenação do Município ao dever de suprir tal omissão.

Narra o recorrente que, no primeiro grau, os pedidos foram julgados procedentes, com condenação do Poder Público a promover a fiscalização nos termos do decreto mencionado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 10.000,00. Afirma, ainda, que a apelação interposta pelo Município foi rejeitada monocraticamente, sob o fundamento de que a sentença estaria alinhada com jurisprudência consolidada. Insurge-se, então, contra essa decisão singular, manejando o presente agravo interno com fundamento no art. 1.021 do CPC.

Inicialmente, o agravante faz questão de registrar sua legitimidade para atuar no feito, aduzindo que houve a extinção superveniente da SEMOB, por força de lei, tendo seus “direitos, obrigações e competências” sido assumidos pela administração pública direta, por intermédio da SEGBEL – Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém.

No mérito recursal, sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, afirmando ser inaplicável, ao caso, o art. 932 do CPC, por inexistirem pressupostos para julgamento monocrático da apelação. Defende que o Relator, ao negar provimento ao apelo com base em jurisprudência dominante, não observou as particularidades do caso concreto, as quais afastariam a possibilidade de solução singular e reclamariam apreciação colegiada da controvérsia. Em suas palavras, a decisão “deixou de observar as particularidades do caso em questão que afastam a possibilidade de julgamento monocrático da Apelação”.

Como argumento central, o Município afirma a inadequação da via eleita na origem. Alega que a ação popular possui natureza tipicamente anulatória, voltada à invalidação de ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural, não se prestando à imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública. Sustenta, assim, que a pretensão deduzida pelo autor popular — consistente em compelir o Município a intensificar ou realizar fiscalização de trânsito — seria incompatível com a moldura normativa da ação popular, por não envolver pedido de nulidade nos termos do art. 1º da Lei nº 4.717/65. Afirma expressamente que “é nítida a inadequação da via eleita pelo autor” e que “não há pedido de nulidade na forma exigida pelo art. 1º da Lei n. 4.717/65”.

Em reforço, o agravante assevera que o pedido formulado na origem traduz inequívoca prestação positiva exigida do ente municipal, o que, a seu ver, deveria ser buscado pela via da ação civil pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 7.347/85, e não por ação popular. Defende que “o pleito do Autor, visando impor à PMB uma obrigação de fazer, é incontestavelmente protegido pela Lei nº 7.347/85, que trata da ação civil pública e não por meio de ação popular”, acrescentando que a ação popular “não tem o condão de obrigar o Contestante a fazer ou deixar de fazer alguma coisa”.

Para sustentar essa tese, o recorrente transcreve extensa jurisprudência de outros tribunais, em especial precedentes que reputam inadequada a ação popular quando destinada a obter condenação em obrigação de fazer ou não fazer. Menciona, entre outros, julgados do TRF1, TJGO e TJMT, todos no sentido de que a ação popular se destina precipuamente à anulação de ato lesivo, e não à imposição de providências materiais à Administração. Também invoca doutrina de Theotônio Negrão, segundo a qual são pressupostos essenciais da ação popular a ilegalidade e a lesividade, destacando que o autor deveria pedir expressamente a declaração de nulidade ou anulabilidade do ato e a condenação por perdas e danos, não sendo possível, por essa via, obter condenação de natureza não pecuniária.

Além disso, o agravante trabalha o chamado binômio ilegalidade-lesividade, afirmando que a ação popular pressupõe a prática, pelo Poder Público, de ato administrativo ao mesmo tempo ilegal e lesivo ao patrimônio público em sentido amplo. Defende que, ausente qualquer desses requisitos, não se legitima o manejo da ação popular. Nessa linha, afirma que, no caso concreto, não há demonstração de ato administrativo ilegal ou ilegítimo, tampouco de lesão juridicamente caracterizada, de modo que o instrumento processual utilizado pelo autor não seria adequado para o fim pretendido.

Em outro ponto, o Município enfrenta o que chama de questão de mérito “impropriamente denominado no recurso de apelação de ‘ausência de periculum in mora’”, para sustentar que, ainda assim, a pretensão recursal merecia acolhimento. Aduz que o Poder Público vem realizando regularmente a fiscalização em toda Belém, com o objetivo de coibir o tráfego de caminhões em desacordo com a legislação local e com as normas de trânsito. Afirma, por isso, que “não há prova de descumprimento das normas regedoras da matéria”, circunstância que também imporia a reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Sustenta ainda que, diferentemente do que teria sido compreendido na decisão agravada, o feito originário não objetiva propriamente a proteção da moralidade administrativa, mas sim a imposição de providência material concreta ao Município, o que reforçaria a incompatibilidade entre a causa de pedir, o pedido e a via processual escolhida pelo autor popular. Em síntese, o agravante procura demonstrar que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao reputar a matéria já pacificada a ponto de autorizar o desprovimento singular da apelação, porque, na sua ótica, há especificidades relevantes e tese jurídica plausível apta a ensejar o processamento regular do recurso perante o colegiado.

Ao final, requer o agravante que o agravo interno seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, determinando-se o processamento, julgamento e provimento da apelação interposta pelo Município. Em consequência, pretende que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na ação popular, com a consequente extinção da demanda e reversão dos ônus de sucumbência.

Em contrarrazões a parte embargada suscita preliminarmente que a matéria processual de ilegitimidade de parte da Procuradoria do Município, sustentando, em síntese, que a secretaria responsável pela mobilidade urbana possuiria personalidade jurídica própria, CNPJ, orçamento próprio e assessoria jurídica própria, razão pela qual poderia “processar e ser processada, sem necessidade de interferência ou tutela do Município”. Afirma, ainda, que “não existe lei juntada aos autos” apta a demonstrar a alegada sucessão ou substituição da SEMOB pela estrutura administrativa invocada no agravo interno, reputando incongruente a atuação do Município em nome do órgão originariamente demandado. Acrescenta que “quem foi citado foi a Secretaria e não a Prefeitura ou o Prefeito de Belém ou o Município de Belém”, bem como que não haveria “nenhuma procuração do secretário nos autos”, razão pela qual sustenta a irregularidade da representação processual da parte agravante.

No mérito, a parte agravada defende a adequação da ação popular para a tutela pretendida na origem, afirmando que o pedido deduzido sempre foi de fiscalização do cumprimento da lei e de decisão judicial, no âmbito da política pública de trânsito e mobilidade urbana. Em suas palavras, “o pedido foi de fiscalização”, acrescentando que “a ação popular pode ser o cidadão agir como fiscal de uma decisão judicial e de uma lei como foi o caso”. Sustenta, assim, que a demanda originária não extrapola os limites da ação proposta, mas visa justamente compelir o ente público ao cumprimento de dever legal e administrativo ligado à proteção da coletividade.

Em reforço, argumenta que já existiriam elementos concretos revelando a necessidade da tutela jurisdicional, inclusive mencionando que “tem decisão que foi concedida para que a SEMOB fiscalizasse o cumprimento e a Prefeitura não realizou a fiscalização da decisão judicial”. A partir disso, procura evidenciar a persistência da omissão estatal e a legitimidade da intervenção judicial para garantir efetividade às normas de trânsito e mobilidade.

Sustenta ainda que o comportamento processual do agravante demonstra resistência não ao comando judicial em si, mas ao próprio dever administrativo de fiscalizar. Nesse sentido, assevera que “a Prefeitura, além de não ter interesse em fiscalizar, prefere deixar a cidade um caos no trânsito”, acrescentando que “luta contra a multa estipulada por não fiscalizar, luta para não pagar os honorários sucumbenciais, só não luta para fiscalizar”. Segundo o agravado, a insurgência recursal revela tentativa de afastar as consequências do descumprimento da obrigação imposta, sem enfrentar adequadamente a situação fática que motivou a ação.

A parte agravada também descreve, de forma enfática, o quadro urbano que, a seu ver, justificou a procedência da demanda, afirmando que a cidade enfrenta “um dos piores, se não o pior trânsito do país”, com “motoristas de caminhões no centro da cidade, congestionamento por toda parte em horário comercial”, além de comprometimento da segurança viária e da qualidade de vida da população. Defende que a ausência de fiscalização contribui para o aumento do caos urbano, para o risco à integridade física dos cidadãos e para o agravamento da crise de mobilidade em Belém.

Por fim, requer a parte agravada que seja mantida integralmente a decisão agravada, por entendê-la correta e justa, afirmando expressamente: “solicita-se que seja mantida a decisão na sua integralidade por se tratar de verdadeira justiça”. Em síntese, pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela preservação da decisão monocrática proferida pelo Relator.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Conforme relatado, o presente recurso busca: a) que seja exercido o juízo de retratação a que se refere o art. 1.021, § 2º, do CPC ou, não havendo retração, b) Levar o feito a julgamento do órgão colegiado para que seja anulada a decisão proferida monocraticamente, eis que não cumpridos os pressupostos do artigo 932, do CPC e c) Caso não seja anulada a decisão monocrática, requer-se que esta Corte dê provimento ao agravo interno interposto, nos termos da argumentação exposta.

Consigno, desde já, que não assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Quanto ao primeiro, a decisão agravada explicitou o suporte normativo do julgamento singular, invocando os arts. 927, III, e 932, V, b, do CPC. A mera discordância da parte quanto à interpretação adotada não converte, automaticamente, a decisão em ilegítima. Era ônus do agravante demonstrar, com precisão, a ausência dos pressupostos legais ou a existência de distinção relevante que impedisse o julgamento monocrático. Não o fez. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente que haveria particularidades no caso.

Tal alegação, desacompanhada de impugnação específica à motivação do decisum, mostra-se insuficiente.

Desse modo, os argumentos utilizados pelo recorrente em relação a nulidade da decisão recorrida,
diante da impossibilidade de julgamento monocrático
, ante a violação ao art. 932 do CPC, cuido que esse argumento não deve prosperar, pois não há que se falar em nulidade no caso, visto que a jurisprudência do STJ dispõe no diapasão de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso quando amparado em jurisprudência dominante de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, III, IV e V, do CPC, justamente a hipótese ocorrida na questão sob análise.

Além do mais, eventual nulidade da decisão unipessoal, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada em virtude da apreciação da matéria pelo órgão colegiado aquando do julgamento do agravo interno, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, por conseguinte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRANSPORTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE. APRECIAÇÃO COLEGIADA. SUPERAÇÃO DE EVENTUAL NULIDADE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. PAGAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É admitido o julgamento monocrático dos recursos com amparo na existência de orientação jurisprudencial dominante.

3. A apreciação do tema pelo órgão colegiado no agravo interno supera eventual nulidade da decisão singular.

4. A presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, decorrente dos efeitos da revelia, pode ser afastada pela prova dos autos, não implicando a imediata procedência do pedido.

5. O acórdão vergastado manteve o entendimento do Relator no sentido de que os CTRCs mencionavam a informação de que o transporte foi pago. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.

6. O suposto equívoco no preenchimento e eventual boa-fé não foram reconhecidas pelo Tribunal estadual, que foi enfático no exame soberano dos documentos encartados aos autos, sustentando que o conjunto probatório evidenciava o pagamento.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.951.176/ES, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.).”

Quanto ao segundo eixo, é certo que o agravante reúne precedentes e excertos doutrinários no sentido de que a ação popular, em sua feição clássica, tem vocação predominantemente anulatória. Explico.:

Sucede que a decisão monocrática não ignorou essa construção; apenas a interpretou à luz da Constituição de 1988 e das peculiaridades concretas do caso, concluindo que a omissão administrativa relevante, em afronta a dever jurídico específico de fiscalização, pode ser controlada pela ação popular quando implique lesão à moralidade administrativa e ao patrimônio urbanístico. A decisão singular afirmou expressamente que o conceito de ato, para esse fim, também abrange a omissão ilícita, e que a mobilidade urbana, a segurança no trânsito e a organização racional do espaço viário se inserem no patrimônio urbanístico-ambiental da cidade. Essa premissa, além de juridicamente plausível, está coerentemente articulada com a narrativa fática dos autos.

De outra parte, a alegação de inexistência de prova do descumprimento tampouco prospera, uma vez que a decisão monocrática consignou que o Ministério Público, após requisição de documentos e registros audiovisuais, concluiu que a SEMOB não comprovou fiscalização efetiva, registrando, inclusive, que o documento apresentado “não retrata a realidade da capital” e que a fiscalização “não restou eficaz”. Também destacou que os efeitos da omissão são atuais, reiterados e renovados diariamente, em detrimento da mobilidade urbana e da integridade dos usuários das vias públicas. Esse fundamento probatório e valorativo não foi concretamente desconstruído pelo agravo interno.

No tocante aos honorários advocatícios, a decisão agravada preservou a condenação em R$ 10.000,00, por arbitramento, com fundamento no art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC, ressaltando o valor meramente simbólico da causa e o caráter inestimável do proveito econômico-social perseguido, ligado à reordenação do trânsito urbano de uma capital. Assinalou, ainda, que o valor não se revela excessivo nem desproporcional, considerando a relevância do tema, a complexidade da demanda, a repercussão coletiva da tutela e o itinerário processual já percorrido.

O agravante, todavia, não aponta vício específico na fixação da verba, limitando-se a repetir a tese de improcedência da ação, o que é insuficiente para reforma do capítulo sucumbencial.

Vejamos trecho do julgado recorrido:

“(...) Nos termos do art. 85 do CPC, a condenação em honorários advocatícios é consequência
necessária da sucumbência
, impondo-se ao vencido o pagamento de verba honorária ao patrono da parte vencedora. Em ações coletivas e ações populares, inexiste qualquer regra que imunize a Fazenda Pública vencida do pagamento de honorários, ao contrário: a regra é a responsabilidade sucumbencial da ENTIDADE PÚBLICA quando sua posição processual é rejeitada pelo Juízo.

A peculiaridade da ação popular reside na isenção do AUTOR, “salvo comprovada má-fé”, de custas e ônus de sucumbência (art. 5º, LXXIII, CF), mas isso
não exime o ente público vencido
de arcar com honorários advocatícios quando sucumbe. A sentença reconhece, de forma categórica, a omissão ilícita da Administração na fiscalização do trânsito de veículos de grande porte e julga
procedente
a ação, impondo obrigação de fazer à SEMOB. Logo, a autarquia é parte vencida, devendo suportar os honorários como consectário lógico da sucumbência.

Pretender afastar a condenação em honorários com base na mera alegação de improcedência da ação implica ignorar o conteúdo da decisão recorrida: enquanto não houver reforma do julgado,
prevalece a procedência da ação popular
, e, por conseguinte, a sucumbência da SEMOB.

Entendo que a recorrente pretende de forma superficial, vincular o afastamento dos honorários à suposta “flagrante má-fé da parte recorrida”, sustentando que a regularidade de sua atuação teria sido provada nos autos. Ocorre que tanto a sentença quanto o parecer ministerial, com base na análise do conjunto probatório, chegam à conclusão diametralmente oposta:

- Reconhecem que a SEMOB
não comprovou
a fiscalização eficaz do Decreto nº 66.368/2011, nem o cumprimento adequado da sentença na ação civil pública;

- Apontam que documento apresentado pela SEMOB “não retrata a realidade da capital” e que a omissão da Administração vem gerando caos no trânsito e afetando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos;

- Qualificam essa omissão como ato lesivo ao patrimônio urbanístico e à moralidade administrativa.

Diante dessas informações, percebe-se claramente que esse cenário é absolutamente incompatível, com os autos, afirmar má-fé do apelado; ao contrário, sua atuação se mostra
legítima, fundada em preocupação com a mobilidade urbana e a segurança do trânsito
, e foi acolhida pelo juízo de origem e pelo
Parquet
. Não se configura, pois, a hipótese excepcional que afastaria sua proteção constitucional quanto ao ônus de sucumbência, nem muito menos alguma razão para livrar a SEMOB – vencida – de pagar os honorários.

Nota-se que a sentença fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por arbitramento, com fundamento expresso no
art. 85, § 8º e § 8º-A, do CPC
, justamente porque o
valor da causa é meramente simbólico (R$ 100,00)
e o proveito econômico envolvido – reordenação do trânsito urbano de uma capital, com impacto na segurança e qualidade de vida de toda a coletividade – é
inestimável
.

O regime legal autoriza o julgador a fixar os honorários por equidade, podendo utilizar como parâmetro a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço; a repercussão social da demanda e sua complexidade e considerando que estamos diante de uma ação popular envolvendo política pública de mobilidade urbana, com análise de decreto municipal, de sentença anterior em ação civil pública e de conduta omissiva persistente de órgão central de trânsito. Houve manifestação preliminar, contestação, réplica, requerimento e cumprimento (parcial) de diligências instrutórias, parecer do Ministério Público e sentença de mérito. O montante de R$ 10.000,00, em tal contexto,
não se revela excessivo nem desproporcional
, antes se harmoniza com a relevância do tema e com o caráter coletivo da tutela obtida.

O apelo recursal não aponta qualquer violação concreta aos critérios do art. 85 do CPC, limitando-se a alegar, de
forma genérica
, “incabível a condenação em honorários”, sob o argumento de improcedência da ação e regularidade da atuação administrativa, temas que dizem respeito ao mérito e que já se mostraram improcedentes, ou seja, o argumento do recorrente
contraria

o regime da sucumbência
do art. 85 do CPC, pois, sendo vencida na ação popular, deve arcar com a verba honorária devida ao patrono do autor;
Baseia-se em premissa fática refutada pela sentença e pelo parecer ministerial
, qual seja, a suposta regularidade de sua atuação e a alegada má-fé do AUTOR, quando, na realidade, restou reconhecida a omissão lesiva da Administração;
Ignora os critérios legais de arbitramento equitativo
, sendo o valor de R$ 10.000,00 compatível com a natureza, importância e complexidade da causa, além de adequado diante do valor simbólico atribuído à ação;
Não aponta qualquer vício específico
na fixação da verba, limitando-se a repetir a tese de improcedência total, que, uma vez rejeitada, atrai a manutenção integral da sucumbência. (...)”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator.

Belém, 23/04/2026